Tribunal: STF
Processo: RE 1467772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local.



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.